Tribunal: STF
Processo: Rcl 47125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Transportadora Americana Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos Autos nº 0021640-60.2014.5.04.0025.
    2. O autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A ora reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de carga (TAC), proprietário de veículo próprio, com o qual firmou contrato com fundamento na Lei nº 11.442/2007. A autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, em acórdão assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. RELAÇÃO DE EMPREGO. MOTORISTA. Caso em que reclamante, como motorista, prestava serviços em caráter pessoal, não eventual oneroso, os quais estavam diretamente relacionados atividade—fim da reclamada, empresa transportadora de cargas em geral. Subordinação jurídica do reclamante ínsita na própria natureza dos serviços e, ainda, demonstrada pela forma como se desenvolvia trabalho. Recurso desprovido.”
    3. Na presente reclamação, alega-se afronta à Súmula Vinculante 10, sob o argumento de que a decisão reclamada, “ao concluir que há relação de emprego entre o TAC e a transportadora, acaba por negar vigência às Leis nº 7.290/84 e 11.442/07, em ofensa ao artigo 97 da CF/88, que veda a declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de norma por órgão fracionário de Tribunal”.
    4. Sustenta-se, ainda, violação à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria, por meio da qual foi reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e restou assentado que, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante 10 e ao decidido na ADC 48.
    5.  Os autos foram distribuídos para mim por prevenção à Rcl 38.772.
    6.  É o relatório. Decido.
    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido
    8. Ao julgar a ADC 48-MC, em 19.12.2017, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007.
    9. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”
    10. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 09.03.2017. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mellos; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    11. Também não prospera a alegada afronta à Súmula Vinculante 10. A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta na tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho.
    12.  A decisão reclamada, cujo dispositivo foi transcrito no relatório, revela que o órgão julgador não discutiu os requisitos da Lei nº 11.442/2007 e não há registro de preliminar de incompetência do juízo trabalhista requerida pela então empresa reclamada. O vínculo empregatício foi reconhecido pela Justiça do Trabalho com fundamento na presença dos elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante:
    “Diante desse quadro, tal como Juízo de origem, entendo que resultou demonstrado estarem presentes no caso todos os elementos caracterizadores da relação de emprego previstos nos arts. 2ª 3º da CLT. Adoto, no ponto, os bens lançados fundamentos da sentença: No caso em tela, constato presentes subordinação jurídica, pois trabalhador precisava comparecer na sede da empresa diariamente, cumprir roteiro de entregas elaborado pela reclamada, seguir orientações dos prepostos da empresa, retornar ao final do dia para prestar contas. não-eventualidade também se verifica, já que prestação dos serviços essenciais atividade econômica principal da reclamada era realizada diariamente. Também pessoalidade se destaca, pois obreiro não poderia se fazer substituir por outra pessoa. Por fim, onerosidade é incontroversa, diante da comprovação da contraprestação pecuniária pelos serviços prestados, conforme RPAs juntados aos autos. Acrescento que subordinação jurídica resulta evidenciada, ainda, pela própria natureza dos serviços prestados pela forma como se desenvolvia trabalho, praticamente com igualdade de condições dos demais motoristas, formalmente reconhecidos como empregados pela reclamada. Assim, por força do princípio de primazia da realidade, cristalizado no art. 9º da CLT, uma vez presentes na relação todos os elementos previstos nos arts. 2ª 3º do mesmo diploma, mantenho sentença quanto ao reconhecimento da relação de emprego. Reputo inaplicável, assim, disposto na Lei 11.442/07 nos arts. 733 756 do CC, porquanto não desenvolvido trabalho verdadeiramente autônomo cumulativo.” 
    13. Como se observa, não houve menção à impossibilidade de terceirização da atividade-fim nem à competência jurisdicional, mas apenas o reconhecimento do vínculo empregatício com base no conjunto fático-probatório dos autos e no disposto nos arts. 2º e 3º da CLT. Isto é, não houve recusa à aplicação das Leis nºs 7.590/84 e 11.442/07 por razões de inconstitucionalidade. Na mesma linha, a Rcl 46.585, Rel. Min. Edson Fachin.
    14. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator